Tribunal: TJES
Processo: 0000052-09.2021.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000052-09.2021.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KLAYVER SANTOS MIGUEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
KLAYVER SANTOS MIGUEL
, inconformado com a sentença de fls. 291/299 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3836674, prolatada pelo magistrado da Vara Única de Pedro Canário.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/02-verso, narrou que:

[...] no dia 22 de janeiro de 2021, no imóvel localizado na Rua das Palmeiras, s/n.º, Distrito de Cristal do Norte, neste município e Comarca, o denunciado tinha em depósito
16
(dezesseis) “buchas” de tamanho p
e
queno,
03 (três) “
buchas” de tamanho médio e 01 (
uma
) “bucha” de tamanho grande
da substância entorpecente cientificamente denominada
tetrahidrocanabinol
, vulgarmente conhecida como
“maconha”
, e
17
(dezessete) “pedras”
da droga cientificamente denominada
benzoil
me
tilecgonina
, popularmente conhecida como “crack”, bem como mantinha sob sua guarda, também dentro do imóvel, uma arma de fogo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, policiais militares, em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo M.M. Juiz da Comarca de Montanha/ES, encontraram, no interior do imóvel, as substâncias entorpecentes mencionadas supra e uma arma de fogo.

Registre-se que, antes do início das buscas, o denunciado tentou se evadir pelos fundos da residência, tendo sido contido, na oportunidade, por um policial militar.

Tão logo se iniciaram as buscas, o ora denunciado, prontamente, apresentou aos policiais militares uma arma de fogo, da espécie espingarda, de fabricação artesanal, e algumas “buchas” (três, de tamanho médio, e uma, de tamanho grande) da droga “maconha”.

Calha consignar que o restante das drogas foram localizadas e apreendidas pelo policiais militares, durante buscas minuciosas no imóvel, porquanto estavam escondidas, sendo que, dentro do guarda-roupa do quarto do denunciado, foram arrecadas 17 (dezessete) “pedras” da substância entorpecente “crack”, 01 (um) pote de ácido bórico) - substância comumente utilizada no beneficiamento de drogas -, 24 (vinte e quatro) espoletas - utilizadas como munição da arma de fabricação caseira apreendida -, além da quantia de R$120,00.

Anota-se, outrossim, que foram encontradas outras 16 (dezesseis) “buchas” da droga “maconha”, as quais estavam acondicionadas numa sacola, que, por sua vez, estava enterrada no quintal da residência, no canto do muro.

Ressalta-se que, além da expedição do mandado de busca e apreensão na residência do denunciado ter sido motivada por investigações preliminares acerca do comércio de substâncias entorpecentes no local, os policiais militares, quando ouvidos pela Autoridade Policial, apontaram os indícios de envolvimento do denunciado no tráfico de drogas, bem como o envolvimento de sua esposa, adolescente, no comércio de drogas,
in verbis: “é de conhecimento unânime dos organizadores da operação que Klayver utiliza sua esposa, a menor Raisllany, para atuar no tráfico devido a sua (sic) inimputabilidade, além da menor Thais”
(fls. 18/21).

Autoria e materialidade incontestes, oriundas do Boletim Unificado nº. 44142693 (fls. 07/12), depoimentos dos policiais militares (fls. 18/21), Auto de Apreensão (fls. 49/50), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 52), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 53/54), Laudo de Exame de Arma de Fogo (fls. 112/114), e demais documentos juntados.

Em razão de todo o exposto, estando o denunciado
KLAYVER SANTOS MIGUEL
, incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06 e do art. 12 da Lei nº 10.826/03, [...]. (sic)

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o magistrado da Vara Única de Pedro Canário julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar o apelante nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal e o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade.

Pois bem. Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise dos pleitos defensivos relacionados à dosimetria da pena.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

No que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Primeiramente, saliento que, na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, bem como considerando o preceito secundário previsto no artigo 33,
capu
t
, da Lei nº 11.343/06, que prevê a pena abstrata de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, por expressamente consignar a verificação de 01 (uma) circunstância judicial como desfavorável ao apelante, qual seja, a natureza de droga apreendida.

Para tanto, embasou-se conforme o exposto:

Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Carta Política), e atento ao teor dos arts. 59 e 68 do Código Penal e 42 da Lei nº. 11.343/06, passo a dosimetria das sanções.

1ª FASE

Verifico que o grau de culpabilidade ressoa normal para o tipo; acerca dos antecedentes criminais, nada para computar nesta fase; não há registros negativos acerca da conduta social do réu; personalidade trata-se de conceito afeto à Psicologia e não há elementos nos autos para ser aferida; os motivos, normais para o tipo; circunstâncias normais para o tipo; as consequências normais para o tipo; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar;
valoro negativamente em 1/6 a natureza de uma das substâncias apreendidas, conforme art. 42 da Lei nº. 11.343/06.

Portanto, sopesando as circunstâncias judiciais e levando-se em consideração a pena em abstrato,
FIXO A PENA-BASE EM 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRES) DIAS-MULTA
. [...].

Acerca da análise procedida pelo magistrado sentenciante das circunstâncias judicias para fixação do apenamento basilar, entendo que não assiste razão ao apelante, uma vez que o magistrado sentenciante se utilizou da elevada nocividade da substância entorpecente apreendida, qual seja, crack, para exasperar a pena do réu, fundamento que computo como idôneo.

Por oportuno, urge mencionar que o entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que a nocividade da droga pode ser utilizada para exasperar a pena-base. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PRECEDENTES. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. ILEGALIDADE MANIFESTA. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que "a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada". Precedentes.
2. Conforme o art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
Realizado o aumento com base, principalmente, na elevada nocividade da droga (crack)
, no expressivo volume de porções desta, além dos maus antecedentes, não há ilegalidade a ser reparada.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF; RHC-AgR 212.017; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 05/12/2022; DJE 10/01/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDMENTO NA QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA SKUNK). POSSIBILIDADE. ART. 42, DA LEI DE DROGAS. QUANTUM DE AUMENTO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PRECEDENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO COM FUNDAMENTO NÃO SOMENTE NA QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES, MAS TAMBÉM PELA APREENSÃO DE APETRECHOS COMUMENTE ULTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. II -
Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a diversidade e a natureza da droga apreendida, bem como a personalidade e a conduta social do agente, são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. Assim, com base no princípio do livre convencimento motivado, por força do quadro fático-probatório que envolve o tráfico de drogas e da aplicação do princípio da especialidade, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação e escolher a fração que considerar razoável para aplicar ao caso concreto. III - Na ausência de previsão legal, o STJ sedimentou a orientação de que a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (HC n. 458.799/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/12/2018).
No Caso, o Tribunal de origem fixou a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e em 583-dias- multa, diante da valoração negativa da nocividade de parte da droga apreendida (48,5g entre cocaína e crack e de 27,06g de maconha e skunk).
[...]. (STJ; AgRg-HC 714.592; Proc. 2021/0406356-7; SP; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 22/11/2022; DJE 29/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL. CONFISSÃO. ATENUANTE. ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL - CP. CIRCUNSTÂNCIA NÃO UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. REGIME FECHADO. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra constrangimento ilegal passível da concessão da ordem, de ofício, na primeira fase da dosimetria, pois a quantidade, variedade e a alta nocividade da droga apreendida (1.770 porções de skunk, 2.375 de cocaína e 9.850 pedras de crack) justificam a majoração da pena-base, na fração eleita pela instância ordinária, consoante a jurisprudência pacífica desta Corte
[...]. (STJ; AgRg-HC 742.619; Proc. 2022/0146701-9; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 27/06/2022)

Portanto, entendo que não merece reparo a pena-base fixada.

Prosseguindo, quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), desde já afirmo que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa senda, saliento que o apelante, tanto em suas declarações na esfera policial, quanto em juízo, declarou ser usuário de entorpecentes, que não vende drogas, e que a substância apreendida em seu poder se destinava a seu uso próprio, ou seja,
não confessou o tráfico ilícito de entorpecentes,
mas apenas a sua condição de usuário
.

Assim, resta evidenciada a impossibilidade de acolhimento do pleito defensivo de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 4.
Não é possível a aplicação da atenuante da confissão espontânea em razão da Súmula nº 630 do STJ.
5. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0000334-50.2020.8.08.0029; Relª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 16/03/2022; DJES 21/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DEFENSIVA. RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06. NÃO CABIMENTO. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VIABILIDADE. SÚMULA Nº 630 STJ. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. PRELIMINAR DEFENSIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL CONCEDER AO ACUSADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, ESPECIALMENTE PORQUE A NATUREZA DO PEDIDO LIBERATÓRIO NÃO SE COMPATIBILIZA COM A FASE DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. [...].
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando à mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula nº 630 do STJ).
[...]. (TJES; APCr 0006748-52.2019.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 17/11/2021; DJES 29/11/2021)

Resta claro, que para a aplicação da atenuante da confissão alegada pela defesa, é necessário que haja confissão do tipo penal sob o qual o apelante foi julgado e não apenas a mera confirmação da propriedade da droga, alegando que esta se destina apenas para seu consumo. Nesse sentido, o apelante não faz jus a aplicação da atenuante.

Sendo assim, considerando que o ora apelante apenas admitiu a posse da droga para uso próprio, tal declaração não tem o condão de implicar na configuração da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual não há que se falar em reconhecimento da confissão espontânea.

Acerca do pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), observo que o exame dos autos demonstra que o réu, na época dos fatos, possuía mais de 21 (vinte e um) anos de idade, razão pela qual não faz jus a mencionada atenuante.

Por oportuno, trago à colação trecho da manifestação da Procuradoria de Justiça:

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa, constatamos que existe nos autos documento hábil e capaz de comprovar que o réu não era menor de 21 anos na data dos fatos (Certidão de Nascimento à fl. 44), pois nasceu em 03/07/1999 e quando foi preso em flagrante, em 22/01/2021, já contava com 21 anos e 06 meses completos, motivo pelo qual opinamos pela não incidência da aludida circunstância na dosimetria da pena.

Diante dos argumentos exarados e, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C O ARTIGO 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06
– RECURSO DA DEFESA –
REDUÇÃO DA PENA-BASE –
DESCABIMENTO
–
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – INCABÍVEL
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A fixação da pena-base no patamar mínimo legal só se justifica quando todas as circunstâncias judiciais são consideradas favoráveis ao réu, o que não ocorre
in casu
, tendo em vista que o magistrado sentenciante, com fundamento no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, se utilizou da elevada nocividade da substância entorpecente apreendida para exasperar a pena basilar. 2. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Súmula nº 630 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Restando demonstrado que o réu, na época dos fatos, possuía mais de 21 (vinte e um) anos de idade, incabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal). 4. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.